Tribunal: TJPA
Processo: 0003811-03.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003811-03.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALAN GUIMARAES DA SILVA

APELADO: DEYGLEYSON JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, ALAN GUIMARAES DA SILVA, JOSE ROBERTO MARTINS SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA UTILIZAÇÃO DA ARMA E CONSEQUENTE AUMENTO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA. USO CONFIGURADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA 14/TJPA. FRAÇÃO DE AUMENTO MODIFICADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO
EX OFFICIO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO RÉUS MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao réu a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos das vítimas e da testemunha, tomados em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta por ocasião do crime.

2. Dos depoimentos contidos nos autos, percebe-se claramente comprovada a grave ameaça exercida pelos meliantes sobre as vítimas, mediante o uso de arma de fogo, ameaça essa que configura uma elementar do crime de roubo, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, pelo que impossível a desclassificação para este último delito.

3. Incabível a aplicação da pena no mínimo legal, tendo em vista a existência de maus antecedentes do Apelante Alan Guimarães da Silva.

4. Entendeu o juiz que, para a incidência da majorante do uso de arma, necessária seria a apreensão do dito artefato, para posterior realização de perícia. Contudo, tem-se que tal posicionamento contraria, sobremaneira, a Súmula 14/TJPA, assim como a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores. Tal reconhecimento importará não só na mudança da capitulação penal atribuída aos acusados, como também no
quantum
da majorante estabelecida a eles, dada a existência de elementos concretos a justificar a exasperação em 2/5 (dois quintos), considerando-se o depoimento das vítimas, as quais afirmam que pelo menos um deles estavam armados.

5. Sentença reformada para condenar ambos os réus pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 do CPB, vigente à época dos fatos.

6. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação aos
réus Deygleyson Jefferson Guimarães da Silva e José Roberto Martins da Silva, menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos
, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade dos citados réus.

7. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO e RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DE DOIS RÉUS, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DE OFÍCIO DECRETAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
ALAN GUIMARÃES DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os réus pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
e § 2º, II, do CPB, cominando as seguintes penas:

Para o réu ALAN GUIMARÃES DA SILVA: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime semiaberto.

Para o réu DEYGLEYSON JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

Para o réu JOSÉ ROBERTO MARTINS SILVA JUNIOR: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto.

Posteriormente, foi constatada a extinção de punibilidade por prescrição com relação aos réus DEYGLEYSON JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ ROBERTO MARTINS SILVA JUNIOR.

Narra a
denúncia (ID 6343587)
que no dia 20 de abril de 2011, por volta das 21h, BRUNO FREIRE DA SILVA e FELIPE FREIRE DA SILVA, encontravam-se na Praça matriz, em frente ao Colégio Fajardo, juntamente com JÚNIOR EDUARDO, aguardando a sua amiga KARINA DO SOCORRO ANDRADE LOPES, quando se aproximaram das vítimas cerca de 06 (seis) elementos, os quais, portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a bicicleta Poty, azul, de BRUNO, a bicicleta Boa viagem de FELIPE e a Poty, rosa e preta, de KARINA, que estava com o amigo da vítima JÚNIOR EDUARDO, evadindo-se em separado em seguida.

As vítimas acionaram uma viatura da polícia militar que, em diligência, encontrou OLAVO FONSECA DE SOUSA que acabara de ser vítima de outro assalto praticado pelos acusados, momentos depois do primeiro assalto, os quais, ainda com a arma de fogo, subtraíram o aparelho celular do mesmo.

A vítima OLAVO descreveu as características dos acusados à polícia que logrou êxito em prender em flagrante ALAN GUIMARÃES DA SILVA, DEYGLEYSON JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA e JOSÉ ROBERTO MARTINS SILVA JÚNIOR, os ora denunciados, e apreender o adolescente DANILO ainda em poder das bicicletas e do celular das vítimas.

Em
razões recursais (ID 15232151)
apresentadas pelo órgão ministerial, pugna-se pelo reconhecimento da causa de aumento de pena de uso de arma de fogo pelos apelados ALAN GUIMARÃES DA SILVA, DEYGLEYSON JEFFERSON DE OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ ROBERTO SILVA JUNIOR.

Em
contrarrazões (ID 15232153),
a defesa dos apelados manifesta-se pela reiteração da sentença condenatória, afastando a majorante de emprego de arma de fogo, com a devida redução de pena, bem como, aplicação de regime mais favorável.

Em
razões recursais (ID 11558059),
a defesa do apelante ALAN GUIMARÃES DA SILVA requer a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta para 04 (quatro) anos, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, em razão da fragilidade da acusação.

Em
contrarrazões (ID 11558062)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento dos recursos
e, no mérito, pelo
provimento
do apelo interposto pelo Ministério Público de 1º grau, para reformar a sentença prolatada, e pelo
improvimento
do recurso interposto pelo apelante ALAN GUIMARÃES DA SILVA, mantendo-se a condenação.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição de Alan Guimarães da Silva:

O apelante
Alan Guimarães da Silva
alega a
insuficiência probatória para a condenação do apelante
, de vez que a sentença condenatória foi baseada no depoimento duvidoso das vítimas, devendo prevalecer a absolvição por não estar provado que o réu concorreu para a ação penal e ainda, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pugna por sua
absolvição na forma do art. 386, incisos IV e V, do CPB.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Felipe Freire da Silva narrou, em Juízo conforme sentença dos autos (ID 15232148):

“(... )
que estava na praça com seus amigos sentados no banco quando os sujeitos se aproximaram e lhe abordaram; que havia seis ou sete indivíduos,
sendo que dois ou três estavam armados
; que eles fugiram rumo ao Aurá; que encontraram uma viatura, informaram o ocorrido, e logo os policiais conseguiram prendê-los; que sua bicicleta foi subtraída, mas foi recuperada; que as bicicletas de Karina e Ramon também foram subtraídas e recuperadas; que os acusados foram capturados cerca de quarenta minutos a uma hora depois; que reconheceu os três acusados;
que a arma não foi encontrada com os acusados; e que os acusados disseram que iam atirar se os ofendidos não entregassem as bicicletas
(...)”. - Negritei

A vítima Eduardo Oliveira Gonçalves Júnior relatou, em Juízo conforme transcrito pelo Juízo:

“(...)
que estava sentado no banco da praça quando cerca de três ou quatro pessoas se aproximaram; que não viram se estavam armados, mas Bruno teria visto;
que acredita que somente um deles estava armado
; que foi subtraído do depoente a bicicleta, óculos e chapéu e das outras pessoas que estavam em sua companhia soram subtraídas bicicletas; que no total foram subtraídas três bicicletas; que foram à delegacia e logo os acusados chegaram em uma viatura; que descreveram os acusados na delegacia; que Bruno seguiu com a viatura para procurar os acusados; que viu os três acusados e
os reconheceu na delegacia
; que havia mais pessoas capturadas, mas apontou somente os que reconheceu; que no total lhe foram apresentadas cinco pessoas; que todas as bicicletas foram recuperadas; que o aparelho celular não foi recuperado; que nenhuma arma de fogo foi localizada; que seus amigos também reconheceram;
que reconheceu os acusados junto a seus colegas, na mesma ocasião e ao mesmo tempo na delegacia
; que a captura dos acusados ocorreu cerca de quarenta minutos após o roubo; que não teve contato com a vítima do outro roubo (Olavo); e que Karina, Felipe, Bruno e outra pessoa que não conhece também apontoaram os acusados
(...)”. - Negritei

A testemunha Paulo Renato Oliveira Farias narrou, em Juízo (ID 15232148):

“(...)
que reconhece dois dos três acusados presentes em audiência; que estava na viatura e as vitimas os acionaram quando passavam pela praça; que as vitimas informaram sobre o roubo e fizeram rondas no local; que os acusados estavam em poder dos objetos das vitimas; que as vitimas informaram que eles estavam com arma de fogo, mas não foram encontradas; que os abordaram em frente à praça Dois de Junho; que as vitimas os reconheceram do outro lado da BR; que as vítimas informaram que vários homens praticaram o roubo; que não reconhece José Roberto; que as vitimas reconheceram os acusados e seus pertences; que as vitimas reconheceram os acusados pelos trajes; que havia entre eles um adolescente, e ao todo eram quatro ou cinco pessoas; e que não se recorda no número de bicicletas que estava em poder deles
(...)”.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime de roubo.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas do acusado ALAN GUIMARÃES DA SILVA
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

RECURSO MINISTERIAL

1. Do Reconhecimento da Majorante do Uso de Arma

O RMP

requer o
reconhecimento da majorante do uso de arma e consequente aumento do
quantum
da pena imposta aos réus
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar.

Vê-se que o magistrado
a quo
reconheceu, na sentença, que as vítimas informaram sobre o uso das armas, em seus depoimentos na polícia e em Juízo, respectivamente. Todavia, entendeu ele que apenas isso não seria suficiente para atrair da incidência da retrocitada majorante, a qual reclamaria a apreensão do dito artefato, para posterior realização de perícia.

Contudo, tem-se que tal posicionamento contraria, sobremaneira, a Súmula 14 deste Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”;
assim como a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores acerca do fato de que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

E, no caso em comento, as declarações das vítimas, alhures transcritas, comprovam o efetivo uso da arma por ocasião do crime, de maneira que, como igualmente pacificado pela jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a utilização da arma encontra-se plenamente comprovada, por meio dos supraesposados depoimentos.

E mais,
tem-se que o reconhecimento desta majorante importará não só na mudança da capitulação penal atribuída aos acusados
, como também no
quantum
da reprimenda estabelecida aos apelados, dada a existência de elementos concretos a justificar tal exasperação, considerando-se o depoimento das vítimas, as quais afirmam que pelo menos dois deles estavam armados,
motivo pelo qual a pena dos réus há de ser majorada
.

Dessa feita, hei por bem refazer a dosimetria dos apelados.

- Réu
ALAN GUIMARÃES DA SILVA

Imperioso destacar que há insatisfação da dosimetria da pena do réu Alan Guimarães da Silva, em razões recursais, pelo que pugna pela fixação da pena no mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 15232149), na parte que interessa:

“(...) 2.2.1. Acusado ALAN GUIMARÃES DA SILVA.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art:. 59, CPB.

À culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo, pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: há contra o acusado uma sentença penal condenatória pelo crime de roubo referente ao processo n. 0068434-24.2006.8.14.0097, que tramitou na Vara Criminal de Benevides, e transitou em julgado para o Ministério Público em 17/04/2015 e para a Defesa em 15/05/2015 - o que será considerado como mau antecedente-, motivo pelo qual considero esta circunstância desfavorável; sobre a conduta social, não há nos auto prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base - circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena-base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinqüenta três) dias-multa
(...)”.

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juiz
a quo
, bem como o
quantum
fixado por ocasião da primeira fase da dosimetria, no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de diminuição.

Militando em desfavor do réu as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e agora sendo reconhecida a utilização de arma,
devendo ser destacado que o crime foi cometido no formato de arrastão que atemorizou os moradores da cidade
aumento a pena em 2/5 (dois quintos), chegando à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Havendo, por fim, a majorante do concurso formal, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda DEFINITIVA e FINAL em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
ex vi
do art. 30, §2º, alínea “
b
”, do CPB, com o
pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

- Réu
DEYGLEYSON JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juiz
a quo
, bem como o
quantum
fixado por ocasião da primeira fase da dosimetria, no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, impossível, todavia, de ser aplicada, ante a Súmula nº 231/STJ, eis que a pena já está fixada em seu patamar mínimo estabelecido em lei.

Inexistem agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Militando em desfavor do réu as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e agora sendo reconhecida a utilização de arma,
devendo ser destacado que o crime foi cometido no formato de arrastão que atemorizou os moradores da cidade
aumento a pena em 2/5 (dois quinto), chegando à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Havendo, por fim, a majorante do concurso formal, elevo a reprimenda em 1/6, tornando a reprimenda DEFINITIVA e FINAL em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
ex vi
do art. 30, §2º, alínea b, do CPB, com o
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

- Réu
JOSÉ ROBERTO MARTINS DA SILVA:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juiz
a quo
, bem como
quantum
fixado por ocasião da primeira fase da dosimetria, no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, pelo que atenuo em 09 (nove) meses da pena fixando no
quantum
anteriormente estipulado.

Inexistem agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Militando em desfavor do réu as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e agora sendo reconhecida a utilização de arma,
devendo ser destacado que o crime foi cometido no formato de arrastão que atemorizou os moradores da cidade
aumento a pena em 2/5 (dois quinto), chegando à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Havendo, por fim, a majorante do concurso formal, elevo a reprimenda em 1/6, tornando a reprimenda DEFINITIVA e FINAL em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
ex vi
do art. 30, §2º, alínea b, do CPB, com o
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

De ofício verifico que os Apelantes
DEYGLEYSON JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA e JOSÉ ROBERTO MARTINS DA SILVA
eram menores de 21 (vinte e um) anos, na data do fato – vide cópia da Carteira de Identidade dos autos digitais (ID’s 6343582 e 6343583), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz à metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Dessa forma,
o prazo prescricional passa a ser de 08 (oito) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (24.09.2020) e a data do recebimento da denúncia (18.05.2011), (ID 6343589), se passaram mais de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO de ALAN GUIMARÃES DA SILVA, e DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para alterar a capitulação penal imposta aos apelados e suas respectivas penas, tendo-os, a partir de agora, como incursos no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 70 do CPB vigente à época dos fatos. De ofício
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes DEYGLEYSON JEFERSON GUIMARÃES DA SILVA e JOSÉ ROBERTO MARTINS DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da execução penal.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023